Tribunal: STF
Processo: ARE 1475061
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 2. Agravo interno não conhecido” (fl. 1, e-doc. 32).



    2.  O recurso extraordinário foi inadmitido por intempestividade (fls. 1-2, e-doc. 42).



    O agravante pede “seja conhecido e provido o presente Agravo, para que seja reformada a decisão que negou o Recurso Especial, determinando sua subida ao Supremo Tribunal Federal para que conheça do Recurso Extraordinário desde já reiterando o pedido para seu futuro provimento” (fl. 5, e-doc. 44).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    4. O recurso extraordinário é intempestivo.



    O acórdão recorrido foi publicado em 8.8.2023 (segunda-feira) e o prazo recursal começou a fluir em 9.8.2023 (terça-feira), terminando em 19.9.2023 (terça-feira). O trânsito em julgado ocorreu em 20/9/2023.



    O recurso extraordinário foi protocolizado somente em 28.8.2023 (terça-feira), quando exaurido o prazo legal de quinze dias, previsto no art. 183 e no § 5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil. 



    5. Este Supremo Tribunal assentou a intempestividade do agravo em recurso extraordinário interposto fora do prazo recursal:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Levantamento de valores do PIS. Recurso extraordinário intempestivo. Interposição após o prazo de 15 dias. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. É intempestivo o recurso extraordinário interposto fora do prazo fixado nos arts. 219, 994, VII, e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e o eventual o deferimento da assistência judiciária gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.450.228-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.1.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. ARTS. 219, CAPUT, E 994, VIII, C/C ART. 1.003, § 5º, DO CPC. ALEGADA SUSPENSÃO DO PRAZO NO TRIBUNAL LOCAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Manejado o agravo em recurso extraordinário após esgotado o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219, caput, e 994, VIII, c/c art. 1.003, § 5º, do CPC), consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.397.483-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 9.3.2023).



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora